Tribunal: STF
Processo: ARE 1498501
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO SOBRE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. 



    I - Nesta Corte, trata-se de conflito de competência instaurado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e o Juízo Federal da 5ª Vara Cível de Vitória – SJ/ES, nos autos de ação popular que versa sobre lide de representatividade sindical dos servidores das agências reguladoras federais. Declarou-se a competência do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assentado de que compete materialmente à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas em que se discutem questões relativas a processo eleitoral e representação concernentes a sindicatos, compreendendo, em sentido amplo, os desdobramentos que decorram do referido liame sindical. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: CC n. 171.039/MS relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 16/6/2020; CC n. 144.883/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17/5/2018; CC n. 154.098/MG, relator Ministro Herman Benjami, Primeira Seção, DJe 19/12/2017. 



    III - Conforme pontuado pelo Juízo suscitado, a circunstância dos autos não encerra discussão sobre obtenção de registro sindical, mas envolve, sobretudo, conflito entre sindicatos, evidenciado pelas alegações de afronta aos princípios da unicidade e territorialidade de representação, caracterizando típica relação de ordem sindical, apta a afastar a atuação da Justiça comum e, consequentemente, atrair a competência da Justiça especializada. 



    IV - Com efeito, razão assiste ao Juízo suscitado que identificou a competência do Juízo trabalhista, explicitada pela disputa entre sindicatos, por si só, suficiente para atrair a competência da Justiça especializada, ex vi do art. 114, III, da Constituição Federal. 



    V - Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 101).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 124).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 e o inc. III do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que “não se debate, nestes autos, a representação sindical e, nem mesmo, se trata de conflito entre entidades, mas da utilização da ação cidadã para postular o reconhecimento de vício administrativo na concessão do registro sindical” (fl. 15, e-doc. 134).



    Sustenta que “não se trata de colidência de representações ou de conflitos entre representados e sindicatos representantes, mas de ação assacada contra a União Federal em que o Sindicato recorrente é mero litisconsorte passivo necessário, posto que a repercussão mediata da decisão alcança a sua estrutura” (fl. 18, e-doc. 134).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 148). 



     



    No agravo, o agravante afirma que “a referida decisão não merece prosperar, visto que a decisão combatida não foi no mesmo sentido da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme exposto, no julgamento da ADI 3.395/DF, a Suprema Corte manifestou que em casos de controvérsia em razão dos mesmos fatos dos autos a competência é da Justiça Comum” (fl. 8, e-doc. 154).



    Pede o “provimento do Agravo, para conhecer e prover o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 154).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assentado de que compete materialmente à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas em que se discutem questões relativas a processo eleitoral e representação concernentes a sindicatos, compreendendo, em sentido amplo, os desdobramentos que decorram do referido liame sindical. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...). Conforme pontuado pelo Juízo suscitado, a circunstância dos autos não encerra discussão sobre obtenção de registro sindical, mas envolve, sobretudo, conflito entre sindicatos, evidenciado pelas alegações de afronta aos princípios da unicidade e territorialidade de representação, caracterizando típica relação de ordem sindical, apta a afastar a atuação da Justiça comum e, consequentemente, atrair a competência da Justiça especializada. Com efeito, razão assiste ao Juízo suscitado que identificou a competência do Juízo trabalhista, explicitada pela disputa entre sindicatos, por si só, suficiente para atrair a competência da Justiça especializada, ex vi do art. 114, III, da Constituição Federal. Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno” (fls. 5-7, e-doc. 101).



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o inc. III do art. 114 da Constituição da República atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”. Confiram-se nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. 1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, ao alterar a redação do art. 114, III, da Constituição Federal, atribuiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar ‘as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores’, incluídas as causas que tratam da demora do Ministério do Trabalho em apreciar o pedido de registro sindical. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.166.932-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISCUSSÃO EM TORNO DE PENALIDADES INTERNAS A SEREM IMPOSTAS A MEMBRO DA DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL – EC Nº 45/2004 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Com a promulgação da EC nº 45/2004, ampliou-se, de modo expressivo, a competência da Justiça do Trabalho, em cujas atribuições jurisdicionais inclui-se, agora, o poder para processar e julgar a controvérsia pertinente à representação interna de entidades sindicais (sindicatos, federações e confederações). Em decorrência dessa reforma constitucional, cessou a competência da Justiça Comum do Estado-membro para processar e julgar as causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias. Doutrina. Precedentes (STF e STJ). - Inocorrência, na espécie, da situação excepcional – prolação de sentença de mérito, pela Justiça estadual, em momento anterior ao marco temporal definido no julgamento plenário do CC 7.204/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO (data da promulgação da EC nº 45/2004) – que, presente, justificaria o reconhecimento da competência (residual) do Poder Judiciário do Estado-membro para o processo e julgamento da causa. Consequente inaplicabilidade, ao caso, da ressalva feita no precedente referido” (ARE n. 681.641-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.3.2013).



    “PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONFLITO DERIVADO DE REPERESENTAÇÃO SINDICAL. SENTENÇA POSTERIOR À EC 45/04. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No mérito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a competência para processar e julgar ações que derivam de representação sindical é da justiça do trabalho, quando não proferida sentença, na justiça comum, até a promulgação da EC 45/04. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI n. 719.624-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.8.2009).



    7. Para rever a conclusão adotada pela Tribunal de origem, de que “a circunstância dos autos não encerra discussão sobre obtenção de registro sindical, mas envolve, sobretudo, conflito entre sindicatos, evidenciado pelas alegações de afronta aos princípios da unicidade e territorialidade de representação, caracterizando típica relação de ordem sindical, apta a afastar a atuação da Justiça comum”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (RE 598.365, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 818.424-AgR, Relator o Ministro Teori Zavaschi, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Competência. Justiça do Trabalho. Sentença de mérito posterior à promulgação da EC nº 45/2004. Entidades sindicais. Art. 114, III, CF. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório e da matéria infraconstitucional. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 713.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora